Tribunal: TJDFT
Processo: 0019205-03.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÕES CIVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA. INTERMEDIAÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. EXCEDIDO O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA/VENDEDORA. MULTA MORATÓRIA. TERMO FINAL. DATA DA EFETIVA ENTREGA DO BEM. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DA TAXA. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (1.599.511/SP). DEVOLUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em razão da evidenciada relação de consumo entre promissário comprador, a construtora/vendedora e a corretora de imóveis, com base no disposto nos artigos 7°, parágrafo único, 25, §1° e 34, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é solidária pela reparação dos danos previstos na norma de consumo e, assim, ao consumidor é garantido o direito de demandar contra todos que participaram da cadeia de produção ou da prestação do serviço. Preliminar de ilegitimidade passiva da corretora rejeitada.
2. Escassez de mão de obra e materiais, chuvas, greves e atraso na expedição da carta de habite-se não caracterizam motivo de força maior ou caso fortuito, pois se encontram inseridas na órbita do risco empresarial, não podendo ser transferida ao consumidor para fins de afastamento da sua responsabilidade contratual, principalmente em face da previsão de prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis para que a construtora pudesse lidar com esse tipo de problema, elaborando o seu cronograma de obras.
3. O descumprimento contratual consistente em atraso na entrega do imóvel, sem justificativa da construtora, gera direito ao comprador de pleitear o recebimento da cláusula penal, prevista em seu favor no contrato.
4. Nos contratos de compra e venda de imóvel, a efetiva entrega do bem consubstancia o adimplemento da obrigação, sendo este, portanto, o termo final do atraso.
5. Conforme restou assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.599.511/SP, mostra-se abusiva a cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel, devendo, por este motivo, ser o promissário comprador ressarcido da importância comprovadamente despendida a este título.
6. Apelações cíveis conhecidas, preliminar rejeitada, e não providas.